Tribunal: CARF
Processo: 10840.720287/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.720287/2012-00
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.174 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA DE ANDRADE SICHIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOA
JURÍDICA. NOTA FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO.
A desconsideração de notas fiscais emitidas por pessoa jurídica, apresentadas
para a comprovação de despesas médicas, está condicionada à indicação, pela
autoridade lançadora, de elementos que possam evidenciar sua inidoneidade.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos ou declarações por profissionais pessoas físicas não
exclui a possibilidade de se exigir elementos comprobatórios adicionais
relativos a despesas médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço
e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, mediante votações sucessivas, conforme art. 60, do Anexo II, do
RICARF, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
dedução do valor de R$ 16.800,00, pago ao Instituto Médico e Fisioterapêutico Paschoal e
Araújo, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci
(relator) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Em primeira votação
os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Marcelo Milton da Silva Risso negaram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720287/2012-00
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2402-007.389, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: critério de comprovação de
despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Segue
a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
DESPESAS
MEDICAS.
INTIMAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Há de se comprovar, quando regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas
com os profissionais da área médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Gabriel
Tinoco Palatnic, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior (Relator), que
deram provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas
glosadas pela fiscalização. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2202-00.958 e 2202-01.715, todos os documentos apresentados
pela recorrente, tais como notas fiscais, recibos médicos e declarações dos profissionais,
são suficientes para a dedução;
- o entendimento que contraria as notas fiscais e os recibos apresentados está em
desacordo com a jurisprudência do CARF;
- deve ser cancelada a exigência quanto a este item.
A Fazenda Nacional foi intimada do exame de admissibilidade e apresentou
contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Glosa de despesas médicas
Discute-se nos autos se as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda da pessoa física estão sujeitas à comprovação do efetivo pagamento, ou se
a apresentação dos recibos, das notas fiscais e das declarações dos prestadores são suficientes
para justificar a dedução. Neste particular, entendo que o recurso do sujeito passivo é
concernente apenas aos prestadores cujos recibos ou notas fiscais foram acostados aos autos,
especificamente o INSTITUTO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO e o dentista MARCOS
VIRGÍLIO DE LAZARI.
Com efeito, segundo o ilustre Conselheiro Redator designado para o Voto
Vencedor, em relação à profissional RENATA SARTI e à CLÍNICA MÉDICA RUETE E
NOBRE SOCIEDADE SIMPLES, não houve a apresentação de qualquer documento. Veja-se:
Oportuno mencionar que a mesma conclusão deve ser estendida às pretensas deduções
com a profissional Renata Sarti e com a CLÍNICA MÉDICA RUETE E NOBRE
SOCIEDADE SIMPLES, em função da mesma motivação acima, na medida em
que, como assentado pela decisão de piso, não houve a apresentação de
qualquer comprovação quando da apresentação da defesa inaugural. Confira-se:
“Portanto, para as despesas médicas glosadas com a profissional Renata Sartri e com a
Clinica Médica Ruete, a motivação foi a não apresentação dos documentos que
comprovem as despesas médicas.
Em sede de impugnação, a contribuinte não juntou aos autos nenhum documento que
comprovem essas despesas médicas, logo devem ser mantida as glosas com a
profissional Renata Sartri e com a Clinica Médica Ruete”.
Já em seu recurso especial, o sujeito passivo alude expressamente aos casos em
que foram emitidas notas fiscais ou recibos, pedindo o “cancelamento da exigência fiscal quanto
a este item”, de modo que a insurgência tem tal delimitação.
Feitas tais considerações e tal delimitação, passo ao julgamento do apelo especial.
Pois bem. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros
profissionais/estabelecimentos da área de saúde, conforme regra expressa do art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores (RIR/1999). O seu § 1o,
III, preleciona o seguinte a respeito da comprovação:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
A comprovação, portanto, é feita mediante a indicação do nome, endereço e
número de inscrição do profissional. Dito de outra forma, os pagamentos são comprovados
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

através dos recibos ou das notas fiscais de prestação de serviços, elaborados em consonância
com os requisitos supra mencionados. Na falta dessa documentação (“podendo, na falta de
documentação”), admite o Regulamento a exibição dos cheques nominativos. Essa exibição,
pois, é uma alternativa para o contribuinte que não possua os recibos ou as notas fiscais.
Vale lembrar que lançamento tributário é um ato administrativo vinculado, no
qual não há margem para discricionariedade, conforme regra expressa do art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional. Segundo o Professor Paulo de Barros Carvalho, “o ato
jurídico administrativo do lançamento é vinculado, significando afirmar que se coloca entre
aqueles para a celebração dos quais não atua o agente com qualquer grau de subjetividade” 1,
de tal modo que a comprovação das deduções deve ser efetuada em conformidade com a Lei, e
não de acordo com o juízo da autoridade administrativa.
Da própria definição de tributo, contida no art. 3o do Código, depreende-se a
natureza vinculada do ato de lançamento. Nesse sentido, o professor e juiz federal Leandro
Paulsen observa que “da própria definição legal de tributo (art. 3o do CTN) tira-se que é
prestação pecuniária cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” 2. O
único critério aceitável, portanto, é o critério legal, que, diga-se de passagem, não varia de
pessoa para pessoa, tampouco está sujeito a variações de humor.
Destarte, a hipótese em estudo é regida pelo art. 80, § 1o, III, do Regulamento,
segundo o qual os pagamentos devem ser comprovados “com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu”. A par desse dispositivo, o art. 320 do Código Civil
Brasileiro preleciona que o recibo é o meio de prova do pagamento, isto é, do fato de o devedor
ter solvido a obrigação entabulada junto ao credor.
Neste ponto, é importante observar que o legislador tributário usou a mesma
forma de direito privado do Código Civil, deixando de exigir qualquer formalidade ou
solenidade especial. A comparação entre a lei civil e tributária pode ilustrar tal conclusão:
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 80. [...].
§ 1o [...]:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Código Civil
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou,
o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Lembre-se, assim, que se “o legislador opta por um instituto, conceito e forma do
Direito Privado e não o define com tintas próprias, então deve o intérprete/aplicador
compreender que tais institutos não podem ser desprendidos do contexto (de Direito Privado)
onde foram desenvolvidos” 3, ou seja, “o ‘sentido possível’ das palavras, por sua vez, deve ser

1 Curso de Direito Tributário. 22. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2010, p. 463.
2 Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10. ed. rev. atual. Porto
Alegre : Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2008, p. 987
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 789.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

investigado, também ele, à luz do contexto do dispositivo legal. Verificando-se que a expressão
se refere a um instituto de Direito Privado, então o ‘sentido possível’ se dobra àquele ramo
jurídico” 4. E, veja-se, a lei tributária não apenas não alterou a forma prevista na lei civil, como
textualmente adotou a mesma forma, com acréscimos de alguns poucos dados, e esclarecendo
que o cheque nominativo pode ser apresentado na falta de documentação.
O art. 73 do Regulamento vigente à época dos fatos geradores tão-somente
esclarece que as deduções estão sujeitas à comprovação, sem alterar, obviamente, o critério legal
de prova estabelecido no art. 80, que o sucede. E mais, inexiste qualquer possibilidade de
discricionariedade por parte da autoridade administrativa, vez que o lançamento é vinculado à
lei.
A Fazenda Pública tem exacerbado a exigência a respeito da comprovação dos
pagamentos em função da prática infeliz da utilização de despesas de modo simulado, o que não
significa que todas as situações nas quais não haja a exibição de movimentação bancária possa
ser subjetivamente considerada como fraudulenta. Por se colocar entre os atos administrativos
vinculados, não se pode admitir que a simples vontade do agente fiscal seja suficiente para
obrigar o contribuinte a apresentar outros meios de prova, até porque não há como demonstrar
um pagamento em dinheiro, senão por intermédio do recibo ou da nota fiscal.
Em todas as relações do Estado com o cidadão ainda se nota uma predominância
do poder estatal, sobretudo na relação jurídico-tributária, que é, por essência, uma relação de
poder. Todavia, e como sabido, as normas limitadoras desse poder estão erigidas em patamares
superiores, fundadas que estão na Lei Maior, segundo a qual a má-fé não se presume, mormente
em função da extensão do princípio fundamental da presunção de inocência.
A infeliz utilização de recibos fraudulentos deve, efetivamente, ser coibida e
combatida pelo Estado, mas somente mediante os meios legais e justificáveis. Não se pode
esquecer que a possibilidade de dedução das despesas médicas não é nenhum favor legal, pois o
Estado é quem deveria fornecer um serviço de saúde adequado (art. 6o da Constituição Federal),
não o fazendo pelo mal uso dos recursos públicos, obrigando os bons cidadãos a se utilizarem de
serviços privados de saúde, educação, segurança, etc.
Deve ser lembrado, nesse contexto, que a autoridade administrativa tem amplos
poderes instrutórios e que “quanto maiores e mais amplos forem os poderes atribuídos à
autoridade para a apuração dos fatos, tanto mais cogente deverá ser a prova exigida para a
comprovação da hipótese”5. Isso significa dizer que a glosa deve estar fundamentada e baseada
em provas conclusivas sobre a dedução alegadamente indevida (hipótese a ser comprovada).
No caso concreto, a recorrente apresentou os recibos do prestador MARCOS
VIRGÍLIO DE LAZARI, redigidos em conformidade com o Regulamento do Imposto de Renda.
Quanto a tal prestador, apresentou ainda duas declarações, uma deles dando conta dos
tratamentos realizados em seu favor e a outra detalhando os valores adimplidos. A recorrente
igualmente apresentou as notas fiscais do INSTITUTO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO,
também de acordo com a legislação tributária, e uma declaração da profissional responsável
pelos serviços fisioterápicos prestados pelo instituto.

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Obra citada, p. 789.
5 ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. Revista
de Processo, ano 43, vol. 282. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, agosto/2018, p. 121.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

Logo, o recurso especial deve ser provido, para que seja restabelecida a dedução
das despesas médicas com o INSTITUTO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO e o dentista
MARCOS VIRGÍLIO DE LAZARI.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, especificamente em
relação à glosa das despesas com o saúde, relativamente ao profissional Marcos Virgílio de
Lazari, delas discordo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
De acordo com o voto condutor da decisão recorrida, o não atendimento de
intimação fiscal para a comprovação de desembolsos de despesas com profissionais prestadores
de serviços de saúde, seria um imperativo à mautenção lançamento, haja vista a legislação que
rege a matéria.
Em face dessa conclusão, considerou-se não comprovadas as despesas com o
profissional Marcos Virgilio de Lazari e com Instituto Médico e Fisioterapêutico Paschoal e
Araujo, uma vez que não foram juntados aos autos as provas do seu efetivo pagamento.
De início, expresso o meu entendimento de que, em se tratando de serviços
prestados por pessoa jurídica, comprovados por meio de nota fiscal, em razão das formalidades
que cercam esse tipo de documento, caberia à atoridade lançadora apontar pelo menos algum
indício de inidoneidade para sua desconsideração.
Por essa razão, tendo em vista que as despesas com o Instituto Médico e
Fisioterapêutico Paschoal e Araujo foram comprovadas mediante a apresentação das notas fiscais
de fls. 120/130 e que não foram carreados aos autos quaisquer elementos aptos a desabonar esses
elementos probatórios, entendo que devem ser restabelecidas as deduções respectivas, no valor
de RS 16,800,00.
Quanto aos serviços prestados por pessoa física, conforme esclarecido no voto
vencedor do acórdão desafiado, a despeito da intimação fiscal de fl. 112, para a comprovação,
dentre outras, das despesas com o profissional Marcos Virgilio de Lazari, não foram juntados aos
autos as provas dos efetivos desembolsos. Extrai-se dos autos que foram exibidos somente
recibos simples e declaração firmada pelo profissional que teria sido responsável pela prestação
dos serviços.
Cumpre salientar que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de
inúmeras decisões. Dentre essas decisões, destaca-se o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017,
de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos, que
reproduzo a seguir, adoto como minhas razões de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante
ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
No caso sob exame, não se afigurou irregular, tampouco desarrazoada, a exigência
feita pela Fiscalização para comprovação do pagamentos relativos a gastos com saúde.
A aceitação destas despesas somente seria possível mediante a apresentação de
elementos adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos. Incabível, por conseguinte, a
dedução quando as provas não logram o convencimento acerca da efetiva prestação do serviço,
tampouco do pagamento correspondente.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.174 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.720287/2012-00

Cabe esclarecer que, de acordo com o inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil, ao autor, compete fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Desse modo, a despeito de a lei possibilitar a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência dessas despesas é de quem
afirma tê-las suportado.
Convém ressalvar que recibos ou declarações tratam-se de documentos
particulares e, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em
relação ao signatário. Assim, não se pode supor que a Fazenda Pública seja compelida a
reconhecer tais documentos como prova irrefutáveis das alegações ostentadas pelos
contribuintes.
Por óbvio, a comprovação da despesa, repise-se, é ônus do sujeito passivo, não
sendo razoável imaginar que se possa transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse
busque elementos necessários a complementar as informações de quem se diz detentor do direito
à dedução.
Ademais, o art. 15, o inciso III e os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, estabelecem que cabe ao sujeito passivo expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a impugnação e os pontos de discordância em relação ao lançamento, além da
exibição das razões e provas de que dispuser, obrigações que não foram adequadamente
adimplidas.
Logo, entendo que se deva manter a glosa em relação às despesas com o
profissional Marcos Virgilio de Lazari.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução do valor de R$ 16.800,00,
pago ao Instituto Médico e Fisioterapêutico Paschoal.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital